Tribunal: TJMT
Processo: 1008301-72.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1008301-72.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A
RECORRIDOS: JUDITH RIBEIRO TAQUES LEY E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CAIXA SEGURADORA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 14202974):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – ATO ATACADO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO OBTIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A falta de argumentação capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão monocrática proferida no Instrumental impõe a sua manutenção.
A decisão saneadora desafiada por meio do recurso de agravo de instrumento além de não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Diploma Processual Civil, tem rito de impugnação especificado no art. 357, §1.o do CPC.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgado proferido no Resp n.o 696.396 e n.o 1.704.520, fixou a tese de que o rol descrito na norma acima citada não deve ser analisado de forma taxativa, de modo que é possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. Todavia, o novo entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso, haja vista que a matéria pode ser debatida na Apelação já interposta.” (N.U. 1008301-72.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 28474950).
Alega violação os artigos 205 e 206 do CC, artigos 489, §1o, 1.022, II e 1.026, § 2o, do CPC, ressaltando que: 1) a multa aplicada em sede de Embargos de Declaração deve ser afastada, uma vez que inexiste o caráter protelatório; 2) o Agravo de Instrumento é adequado para impugnar a decisão do primeiro grau, uma vez que a discussão enquadra-se no artigo 1.015 do CPC, existindo discussão sobre a ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir dos Autores/Recorridos, necessidade de intervenção da CEF nos autos, além da prescrição da pretensão securitária; 3) há a necessidade de suspensão dos autos em razão do RE n. 827.996 (Tema 1.011 do STF) que assim dispõe: “Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.”; 4) o recurso deve ser suspenso em razão do REsp n. 1.799.288/PR (Tema 1.039 do STJ) quanto a “Fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação.” e 5) omissão quanto à análise dos artigos 1o, 1o-A e 2o da Lei n. 12.409/11 (acrescentado pela Lei n. 13.000/14), artigo 206, §1o, II, do CC e artigos 17, 485, VI, 487, II, 489 e 1.015 do CPC.
Recurso tempestivo (ID 38175952)
Contrarrazões (ID 39612950).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 988.
A Recorrente ampara sua irresignação na suposta contrariedade ao artigo 1.015 do CPC, sob a assertiva de que é adequada a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada sobre a intervenção da Caixa Econômica Federal na demanda, a ilegitimidade ativa e a falta do interesse de agir dos Autores/Recorridos, uma vez que o contrato de seguro habitacional, objeto da lide, já foi liquidado e os Demandantes não comprovaram a existência do vínculo com o agente financeiro do SFH, bem como a prescrição da pretensão securitária, sendo que a ausência de enfrentamento das referidas teses, arguidas nas razões do agravo de instrumento e dos embargos de declaração, configura manifesta omissão no julgamento.
Com efeito, sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos, julgou o REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988), ocasião em que firmou a tese no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Contudo, constou do referido aresto que “(...) modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão”, o que ocorreu somente em 19/12/2018.
No seguinte sentido a manifestação do órgão fracionário sobre a citada controvérsia:
“Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp n.o 696.396 e REsp n.o 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.
Na hipótese, contudo, tenho que o entendimento da Corte Superior não se aplica, pois para a Agravante não há prejuízos em aguardar o deslinde natural da ação de origem, haja vista que, em caso de insatisfação com o resultado do julgamento, poderá arguir as teses recursal como matéria preliminar em Apelação Civil, nos termos do art. 1.009, 1.o do mesmo Codex .”(ID 14202972)
Dessa forma, quanto à alegada ofensa ao art. 1.015 do CPC, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do mesmo diploma legal, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 988/STJ), neste ponto deve ser negado seguimento ao Recurso Especial, diante da sistemática de recursos repetitivos.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assevera a Recorrente que a multa aplicada nos Embargos de Declaração deve ser afastada, tendo em vista a inexistência de caráter protelatório.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. OUTORGA DA ESCRITURA DO BEM. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SER AFASTADA A MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...)
3. Pacífica a orientação desta Corte de que a análise da existência do elemento subjetivo necessário à caracterização do caráter protelatório dos embargos de declaração implicaria reexame do suporte fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1454967/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/06/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI